Tribunal: TJSP
Processo: 1502197-44.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502197-44.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes
THALLYSSON
ALMEIDA
MENDES
e
STEVEN
LOURENCO DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "de ofício, DECRETARAM A
NULIDADE DO FEITO a partir de fls. 245/251, baixando-se os autos para que
outra sentença seja proferida, com análise de todas as imputações formuladas na
peça incoativa, com observação. Ficam mantidas as prisões, porque inalterados os
fundamentos que as ensejaram, ressaltando que em primeiro grau a solução será
rápida, com esgotamento da prestação jurisdicional.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502197-44.2019.8.26.0176 -Voto no 27285
2
Apelação Criminal no 1502197-44.2019.8.26.0176
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: THALLYSSON ALMEIDA MENDES e STEVEN LOURENCO
DA SILVA
Comarca: Embu das Artes
Voto no 27.285
Roubos qualificados e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor – Recurso do Ministério Público
postulando o reconhecimento da qualificadora do emprego
de arma – Recursos do réu Thallysson, buscando a
absolvição por insuficiência probatória do delito de roubo e,
subsidiariamente, o aumento mínimo da pena pela
continuidade delitiva e do réu Steven, buscando a absolvição
por
insuficiência
probatória
quanto
aos
delitos
e
subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa, a redução da fração pela continuidade
delitiva e o afastamento da pena de multa - Apelantes
denunciados pela prática de três crimes de roubos
qualificados e por crime de adulteração de sinal identificador
de veículo automotor – Apreciação e condenação pela
prática apenas dos delitos de roubo – Ausência de análise do
crime de adulteração descrito na denúncia - Ato decisório
maculado - Afronta ao princípio da correlação – Omissão
que não pode ser suprida no juízo ad quem, sob pena de
inaceitável supressão de instância – Determinação de análise
dos pedidos formulados na petição da defesa do réu
Thallysson, exceto quanto àquele já regularizado por
determinação do C. STJ – Anulação, de ofício, do feito,
prejudicada a análise dos méritos dos recursos, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502197-44.2019.8.26.0176 -Voto no 27285
3
observação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 245/251,
acrescenta-se que os réus THALLYSSON ALMEIDA MENDES e
STEVEN LOURENÇO DA SILVA foram condenados, como incursos
no art. 157, § 2o, inciso II, na forma do art. 71, parágrafo único do
Código Penal e art. 311, na forma do art. 69, caput, todos do Código
Penal, à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no
mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de recorrerem em
liberdade.
Inconformados, apelam: a) o Ministério Público
postulando o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma (fls.
257/264); b) o réu Thallysson, buscando a absolvição por insuficiência
probatória do delito de roubo e, subsidiariamente, o aumento mínimo da
pena pela continuidade delitiva (fls. 266/269) e c) o réu Steven,
buscando a absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos e
subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa, a redução da fração pela continuidade delitiva e o afastamento
da pena de multa (fls. 271/284).
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso ministerial e não provimento dos apelos (fls. 320/328).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502197-44.2019.8.26.0176 -Voto no 27285
4
O réu Thallysson constituiu novos advogados para sua
defesa e requereu a conversão do julgamento em diligência para juntada
e disponibilização à defesa de elementos dos autos (fls. 332/344).
Após o despacho deste Relator de que a matéria
mencionada seria apreciada no voto (fls. 345) e remetidos os autos à
mesa de julgamento, a defesa interpôs agravo regimental contra o
despacho anterior (fls. 357/361), o qual foi rejeitado liminarmente,
determinando o prosseguimento do julgamento (fls. 363).
Por decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no Habeas Corpus n. 613558/SP, foi deferida liminar para
sobrestar o julgamento da apelação, até o restabelecimento das
condições técnicas para o acesso integral da defesa aos autos, com
antecedência razoável do julgamento, ou até a análise de mérito deste
writ, o que ocorrer primeiro (fls. 372/376).
Após
a
regularização
necessária,
com
o
restabelecimento das condições técnicas de acesso da defesa à
integralidade dos autos, veio informação de que o Habeas Corpus n.
613558/SP foi julgado prejudicado perante a Superior Instância (fls.
424/428) e os autos foram remetidos à mesa.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502197-44.2019.8.26.0176 -Voto no 27285
5
A r. sentença merece ser anulada de ofício.
Com efeito, os réus foram denunciados pela prática
dos delitos do art. 157, § 2o, inciso II e § 2.o-A, inciso I, por três vezes,
c.c. art. 29, caput, e art. 311, na forma do art. 69, caput, todos do
Código Penal.
A douta magistrada a quo recebeu a denúncia
formulada contra os réus e a instrução se desenvolveu de maneira
regular.
Ocorre que a r. sentença apreciou e condenou os réus
apenas pela prática dos crimes de roubos qualificados pelo concurso de
agentes, como descrito às fls. 58 até o primeiro parágrafo de fls. 59 da
denúncia.
De outro lado, quanto ao crime de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor ocorrida aos 28.05.2019, conforme
segundo parágrafo de fls. 59 da peça incoativa, embora a juíza tenha
aplicado penas aos réus, nada foi mencionado no decisum. Não dedicou
uma linha sequer na análise da imputação feita ao mencionado crime.
Diante da omissão, houve afronta ao Princípio da
Correlação, haja vista que, a sentença nada disse acerca do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo veiculado na denúncia,
que fora corroborada em alegações finais ministeriais, nem acolhendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502197-44.2019.8.26.0176 -Voto no 27285
6
e, tampouco, rejeitando, pelo que deve ser reconhecida a nulidade.
Enfim, não houve condenação, tampouco absolvição
quanto à prática do crime de adulteração, pelo qual os réus foram
denunciados, circunstância que macula o julgamento do feito pela i.
magistrada singular. Não se pode agora, em Segundo Grau de
Jurisdição, proceder à correção da omissão, haja vista que isto
ocasionaria supressão de instância.
Insuperável a nulidade, tem-se por prejudicado o
exame dos méritos dos recursos.
Por fim, com a baixa dos autos à primeira instância,
em observância ao princípio da economia processual, da duração
razoável do processo e do contraditório, deverá a juíza sentenciante
analisar os pedidos formulados na petição de fls. 332/344 da douta
defesa do réu Thallysson, exceto quanto ao item i de fls. 333, já que
este já foi regularizado por conta da determinação do C. STJ, sem
prejuízo de reapreciação da matéria, com eventual retorno dos autos
para novo julgamento de recurso de apelação.

Ante o exposto, pelo meu voto, prejudicado o exame
dos méritos dos recursos, nos termos do art. 564, inciso III, alínea m, e
inciso IV, do Código de Processo Penal, de ofício, DECRETO A
NULIDADE DO FEITO a partir de fls. 245/251, baixando-se os autos
para que outra sentença seja proferida, com análise de todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502197-44.2019.8.26.0176 -Voto no 27285
7
imputações formuladas na peça incoativa, com observação. Ficam
mantidas as prisões, porque inalterados os fundamentos que as
ensejaram, ressaltando que em primeiro grau a solução será rápida, com
esgotamento da prestação jurisdicional.
FERNANDO SIMÃO
Relator